Tribunal: TJDFT
Processo: 0708035-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0708035-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: ANTONIO HELIO DA SILVA FREIRE DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação declaratória de nulidade de contrato c/c indenização (fraude na contratação de empréstimo consignado), deferiu tutela de urgência “para determinar que o réu BANCO PAN S.A suspenda os descontos referente ao contrato no 010011754154 efetivados no contracheque do autor a título de ‘AMORT CARTAO CREDITO – PAN’ até a decisão de mérito, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de 10.000, 00 (dez mil reais)”. O agravante, Banco Pan S/A, alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada, que determinou que ele se abstenha de efetuar descontos nos proventos do agravado, sob pena de multa diária de R$ 500,00, com limite de R$ 10.000,00, não fixou prazo razoável para seu cumprimento, razão pela qual pugna pela dilação do prazo para a suspensão dos descontos, a fim de que este seja majorado para 30 (trinta) dias; 2) somente o órgão pagador possui o controle da folha salarial do agravante, motivo pelo qual, em caso de descumprimento de decisão liminar, a fonte pagadora é quem deve ser responsabilizada; 3) o valor da multa foi extremamente elevado e sem qualquer justificativa plausível, devendo ela ser limitada ao valor da obrigação principal; 4) é totalmente descabido o arbitramento de multa diária, pois a prestação é mensal, de modo que, em eventual descumprimento, somente ocorrerá novo lançamento no mês seguinte; 5) as exclusões podem ser realizadas administrativamente mediante requerimento do titular do benefício, há anos, conforme prevê Instrução Normativa no 28/2008 do INSS. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito: “IV. Ao final, que seja reformada a decisão interlocutória agravada, devendo, por conseguinte, primeiramente excluída a obrigação de liberação de margem ou ainda ser alternada a obrigação imposta para apenas a suspensão dos descontos, inclusive com majoração para 30 (trinta) dias o prazo para cumprimento da liminar bem como ser excluída a aplicação de multa por descumprimento da medida; V. Caso não seja esse o entendimento desta c. Câmara, que seja fixado um prazo maior, e em dias úteis para cumprimento da liminar, seja reduzido o seu valor e seja estabelecido que a eventual multa atinja tão somente cada eventual descumprimento, sob pena de enriquecimento ilícito da parte;” Sem razão, a princípio, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. De início, quanto à alegada exiguidade do prazo para cumprimento da obrigação, esclareço que a decisão foi proferida em 17/10/2024 e, após mais de um mês (em 18/11/2024), o agravante informou o cumprimento da obrigação, sem que até então tivesse incidido a multa em questão (ID 214804058 e 218010905 do processo referência). Assim, se a decisão não foi cumprida, isso não se deu por falta de tempo hábil para tanto, pois a multa somente foi aplicada em decisão proferida em 05/12/2024 (ID 219865111 do processo referência). Acrescento que, se o agravante alega não ter poder para suspender os descontos, seria contraditório requerer dilação de prazo para cumprimento da obrigação. Por sua vez, o valor da multa diária arbitrada, por si só, não se mostrou excessivo, nem sua periodicidade diária pode ser considerada indevida, uma vez que, mesmo diante da sua incidência, o agravante, ao que consta, não cumpriu a decisão a agravada, ensejando inclusive a majoração do valor arbitrado, conforme decisão de 13/02/2025 (ID 225761296 do processo referência), in verbis: “Nesse contexto, considerando a recalcitrância em cumprir a medida impositiva, já que não foi capaz de compelir, por si só, a parte requerida ao cumprimento respectivo, DETERMINO que a parte requerida BANCO PAN S.A. suspenda os descontos referente ao contrato no. 010011754154 efetivados no contracheque da parte requerente a título de “AMORT CARTAO CREDITO - PAN” até a decisão de mérito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).” Inclusive, nessa última decisão que majorou a multa, houve inclusive a modificação na sua periodicidade, deixando ela de ser diária. Por fim, conforme antecipado pelo próprio agravante, considerando que as astreintes podem ser revistas a qualquer tempo, não se justifica, por ora, a sua modificação. Além disso, as outras questões trazidas pelo banco agravante, ao que consta, ainda não foram apreciadas pelo Juízo de origem, além de demandarem uma análise mais detida da questão e recomendarem a instauração do prévio contraditório, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator